Tribunal: TJES
Processo: 5011200-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011200-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

PATRICK PEREIRA ALVES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACI
CA/ES,
nos autos da ação penal 0004829-96.20178.08.0012.

O impetrante aponta excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, eis que o paciente encontra-se encarcerado desde 05/06/2019 e ainda não foi proferida sentença. Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares alternativas.

Liminar indeferida (ID 3877626).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3896362).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3907175).

Declaração de suspeição do nobre Desembargador Pedro Valls Feu Rosa com redistribuição dos autos (4276864).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

PATRICK PEREIRA ALVES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACI
CA/ES,
nos autos da ação penal 0004829-96.20178.08.0012.

O impetrante aponta excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, eis que o paciente encontra-se encarcerado desde 05/06/2019 e ainda não foi proferida sentença. Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares alternativas.

Liminar indeferida (ID 3877626).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3896362).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3907175).

Declaração de suspeição do nobre Desembargador Pedro Valls Feu Rosa com redistribuição dos autos (4276864).

Pois bem.
Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

O paciente foi denunciado, juntamente com Dayane dos Reis Lauer, sua companheira, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I IV do Código Penal.

No caso, em que pese a deficiente instrução do
writ
, verifico que a denúncia foi recebida em 11/06/2019 quando então decretada a prisão preventiva dos réus, sendo que após citação e apresentação de defesa, foram realizadas audiências de instrução e julgamento sendo que na audiência do dia 08/08/2022 foi ouvida uma testemunha e, em seguida, designada nova audiência para 03/04/2023.

Vale destacar que, em que pese as sucessivas redesignações de audiência por ausência de testemunha, trata-se de situação normal e que não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável. Ademais, entendo que a complexidade inerente à causa, especialmente em razão da participação de terceira pessoa não identificada, e ainda as peculiaridades impostas aos processos físicos durante o período de pandemia afastam a mora do Judiciário alegada pela defesa.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, sendo designada audiência para data próxima.

Por fim, extrai-se da denúncia que a corré Dayane, tinha uma dívida com a vítima e a atraiu para o local do crime onde se encontravam o paciente e uma terceira pessoa não identificada, tendo esta última efetuado um disparo fatal na cabeça da vítima. Consta ainda que o paciente deu auxílio, cobertura e vigilância para a execução criminosa conduzindo e dando fuga ao executor do crime.

Conforme se extrai da decisão que manteve a prisão preventiva, o magistrado devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito demonstrada pelo
modus operandi
, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública.

Também vale destacar que o paciente ostenta condenações definitivas pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003 (processos nº 0021946-46.2008.8.08.0035 e nº 0039833-76.2008.8.08.0024).

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1.
Não há que se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas. Ademais, em que pese as sucessivas redesignações de audiência por ausência de testemunha, trata-se de situação normal e que não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta demonstrado pelo modus operandi de execução do delito.

3. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.